Tribunal: STF
Processo: RE 1529117
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 3, Doc. 10):



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP) - Exercícios de 2004 a 2009 - Município de Araçatuba - Alegada inconstitucionalidade, por cogitada afronta aos princípios da isonomia, capacidade contributiva e divisibilidade - Reconhecimento em primeiro grau - Apelo da Municipalidade - Preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade “ad causam” e falta de interesse de agir afastadas - Alegada constitucionalidade das Leis Complementares 134/2003, 170/2006 e 198/2008 - Art.149-A da Constituição Federal - Emenda Constitucional nº 39, de 19 de dezembro de 2002 - Precedente firmado pelo C. STF (Recurso Extraordinário nº 573.675-0/SC j. 25.3.2009 - Min. Ricardo Lewandowski) - Tributo devido - Exceção quanto àquela primeira Lei, declarada inconstitucional, pelo C. Órgão Especial desta E. Corte - Gratuidade da Justiça e Valoração da causa mantidas, afastada a litigância de má-fé - Agravo retido não conhecido - Apelo da municipalidade parcialmente provido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA (SP) alega que acórdão recorrido violou o arts. 145, §1º, e 150, II, da CF/1988. 



    Para tanto, aduz que “o serviço prestado pela Recorrente resultou em fato gerador do tributo em tela. O STF confirmou no paradigma jurisprudencial (RE 573.675-0/SC) a legitimação dos Municípios, mediante competente lei instituidora da exação, para promoverem a cobrança de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Logo, a Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública está previsto na Lei Complementar 134/2003 e suas posteriores alterações, bem como no artigo 149-A da Constituição Federal” (fl. 21, Doc. 12).



    Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de declarar a constitucionalidade das Leis Complementares 134/2003, 170/2006 e 198/2008, autorizando, por conseguinte, a cobrança do referido tributo (fl. 22, Doc. 12).



    Em seguida, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou o sobrestamento do recurso até o pronunciamento definitivo por esta CORTE do Tema 696 da repercussão geral - Validade da destinação de recursos advindos da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública também ao melhoramento e à expansão da rede (Doc. 14).



    Após o julgamento do mérito do referido precedente paradigma, determinou-se o retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de adequação (Doc. 15).



    Todavia, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação ao Tema 696, manteve o acórdão anteriormente prolatado, nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 16):



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP) - Exercícios de 2004 a 2009 – Município de Araçatuba - Alegada inconstitucionalidade, por cogitada afronta aos princípios da isonomia, capacidade contributiva e divisibilidade - Reconhecimento em primeiro grau - Apelo da Municipalidade - Preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade “ad causam” e falta de interesse de agir afastadas - Alegada constitucionalidade das Leis Complementares 134/2003, 170/2006 e 198/2008 - Art. 149-A da Constituição Federal - Emenda Constitucional nº 39, de 19 de dezembro de 2002 - Precedente firmado pelo C.STF (Recurso Extraordinário nº 573.675-0/SC j. 25.3.2009 - Min. Ricardo Lewandowski) - Tributo devido - Exceção quanto àquela primeira Lei, declarada inconstitucional, pelo C. Órgão Especial desta E. Corte Gratuidade da Justiça e Valoração da causa mantidas, afastada a litigância de má-fé - Agravo retido não conhecido - Apelos da municipalidade parcialmente providos. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Artigo 1.040, inciso II, do CPC -Tema nº 696 - RE nº 666.404/BA - “É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede” - Manutenção do julgamento anterior, em razão da inaplicabilidade do hodierno precedente vinculante ao caso “sub judice”- Ausência, ademais, de previsão de repristinação de leis municipais anteriormente declaradas inconstitucionais, tal como no caso dos autos - Decisão mantida.”



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido, e os autos enviados ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 18).



    É o Relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    No caso concreto dos autos, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação ao Tema 696 (RE 666.404-RF) da repercussão geral, confirmou o acórdão anterior que dera parcial provimento à apelação do Município, ao entendimento de que as Leis municipais 170/2006 e 198/2008, que dispõem sobre a Contribuição de Custeio de Iluminação Pública, são constitucionais pois, de acordo com o Tema 44 da repercussão geral (RE 673.675-RG – tese: O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa), os municípios podem instituir tal contribuição.



    Todavia, assentou que esse entendimento não se estende à Lei Municipal 134/2003, pois essa norma foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do TJSP, por ausência de previsão constitucional sobre a progressividade de alíquotas instituídas pela LCM, bem como de que a utilização do consumo mensal de energia elétrica como fato gerador do Custeio de Iluminação Pública em violação aos princípios da razoabilidade, da isonomia e da capacidade contributiva.



    De outro lado, afastou o Tema 696 (É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede) ao fundamento de que a “inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal no 134/2003 não foi reconhecida a partir da previsão da destinação dos recursos arrecadados com sua contribuição para a expansão e aprimoramento da rede” (fls. 4-5, Doc. 16).



    No RE, o Município defende a constitucionalidade da Lei Complementar 134/2003, sustentando que a referida norma estaria em conformidade com o RE 573.675-RG, Tema 44 da repercussão geral. 



    Afirma, ainda, a constitucionalidade das Leis Complementares 170/2006 e 198/2008, a fim de autorizar a cobrança do tributo em tais exercícios.



    De fato, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE-RG 573.675-RG, Tema 44 da repercussão geral, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 22/5/2009, assentou a constitucionalidade da Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública – COSIP, pois a progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva, além de tratar-se de tributo de caráter sui generis, porque sua receita se destina a finalidade específica, que se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    Eis a ementa desse acórdão:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.



    I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública.



    II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva.



    III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte.



    IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    V - Recurso extraordinário conhecido e improvido. (RE 573.675, Tribunal Pleno, ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 22 /5/2009)



    No mesmo sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 149-A DA CF. JULGAMENTO DE MÉRITO DO TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELA CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO CONTRÁRIO AO JULGADO DO STF ARTIGO 543-B, § 4º, DO CPC - REFORMA LIMINAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



     1. A repercussão geral, quando reconhecida, e julgado o mérito do recurso extraordinário, enseja à instância de origem exercer o juízo de retratação, de modo a aplicar a tese firmada pelo STF no julgamento do paradigma que fundamentou a devolução do processo, consoante o disposto no artigo 543-B, § 3º, do CPC. 



     2. O Tribunal de origem decidiu manter o entendimento contrário à tese firmada pelo STF, cabendo a esta Corte Suprema a cassação ou reforma liminar do acórdão contrário à orientação da Corte.



    3. O STF, no precedente firmado no julgamento do RE 573.675, decidiu que a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, consoante o disposto no artigo 149-A da CF/88, é constitucional.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 642.938-AgR, Relator o Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/6/2012)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 573.675-RG/SC. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE FUNDA EM PRECEDENTE FIRMADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO OBSTA A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. AGRAVO IMPROVIDO. 



     I Esta Corte, ao julgar o RE 573.675-RG/SC, de minha relatoria, reconheceu a repercussão geral do tema em exame e assentou que a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública constitui, dentro do gênero tributo, um novo tipo de contribuição que não se confunde com taxa ou imposto. 



     II Concluiu-se, ainda, pela possibilidade de se eleger como contribuintes os consumidores de energia elétrica, bem como de se calcular a base de cálculo conforme o consumo e de se variar a alíquota de forma progressiva, consideradas a quantidade de consumo e as características dos diversos tipos de consumidor. 



     III A circunstância de o acórdão de origem se amparar em precedente firmado no julgamento de ADIN pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para assentar a inconstitucionalidade da contribuição em questão não obsta a aplicação, a este caso, do entendimento desta Corte sobre a matéria. 



     IV Agravo regimental improvido.” (RE 724.104-AgR, Relator o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/3/13)



    Em casos idênticos, tratando da instituição da COSIP pelo Município de Araçatuba, citem-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.523.915, Rel. Min. NUNES MARQUES, Dje de 29/11/2024; RE 946.435, Min. EDSON FACHIN, Dje de 1º/4/2020; RE 1.223.061, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 6/8/2019; RE 1.214.272, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Dje de 21/6/2019; e RE 1.147.069, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje de 23/10/2018.



    De outro lado, o recorrente carece de interesse recursal quanto às LC municipais 170/2006 e 198/2008, uma vez que o Tribunal de origem julgou constitucionais tais normas.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido inicial.



    Ficam invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente